Tribunal: TJDFT
Processo: 0746137-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIREITO CIVIL. COISA JULGADA. ABATIMENTOS DA LEI 8.088/1990. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.1 – Preliminar. Coisa julgada. Diferenças de correção monetária. Na forma do art. 503 do Código de Processo Civil, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. A exigência de demonstração de efetivo pagamento das diferenças de correção monetária já consta do título, de modo que o reconhecimento de crédito sob este fundamento não vulnera a coisa julgada. É questão de prova da qual se ocupará o incidente de liquidação individual. Preliminar rejeitada.2 – Mérito. Cálculos periciais. A conta de liquidação foi elabora segundo critérios matemáticos. Os extratos SLIP XER do referido contrato (ID 141485016, pag 3 e 9 e ID 141485016,) confirmam a amortização das parcelas, corrigidas monetariamente, no ano de 1990. Demonstrado também que os valores relativos ao Proagro, e os respectivos descontos decorrentes das isenções financeiras, resultando no quantum efetivamente pago. Assim, restaram devidamente comprovadas as amortizações feitas pelo agravado de modo que não se acolhe a alegação de erro de cálculo.3 – Enriquecimento sem causa. Não restou demonstrado o enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil. O instituto em exame se rege pela regra da subsidiariedade, de modo que só se aplica na hipótese em que o pretenso lesado não tiver outro meio de se ressarcir do prejuízo (art. 886 do Código Civil).4 – Recurso conhecido e desprovido.
a